Tribunal: CARF
Processo: 15504.724707/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724707/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
HOSPITAL VERA CRUZ SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE
NOTA FISCAL OU FATURA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15%
sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados,
por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.724707/2014-15, em face do acórdão no 06-51.905 (fls. 339/343), julgado pela 5a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724707/2014-15
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724707/2014-15

da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão
realizada em 27 de abril de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02) tem por objeto impugnação ao Auto de Infração n° 51.055.770-8, fls.
03, referente às contribuições previdenciárias da empresa (Lei n° 8.212, de 1991, art.
22, IV) incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes individuais por
intermédio de cooperativa de trabalho apuradas a partir de Notas Fiscais, não declaradas
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), e apuradas no Levantamento CT - COOPERATIVA DE
TRABALHO (01/2010 a 12/2010), no valor de R$ 183.275,35, consolidado em
16/06/2014.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 10/16), nos anexos do Auto de Infração (fls. 04/09 e 17/18) e
documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 19/286).
3. Cientificada dos lançamentos em 24/06/2014 (fls. 287), a autuada postou em
24/07/2014 (fls. 334) a impugnação de fls. 289/299, considerada tempestiva pelo órgão
preparador (fls. 336), instruída com os documentos de fls. 300/333, alegando, em
síntese, que:
a) Inconstitucionalidade. Não obstante haver a Constituição determinado as possíveis
bases de cálculo das contribuições à seguridade social, a Lei n° 9.876, de 1999,
desconsiderou a moldura e hierarquia constitucional e criou nova fonte de custeio para
previdência. Pela interpretação do artigo art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, conclui-
se que, em síntese, incumbe à empresa tomadora de serviços de uma cooperativa,
recolher 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitido por esta em razão dos
serviços prestados por esta. Não se trata de uma hipótese de retenção previdenciária ou
outra espécie de substituição tributária, trata-se indubitavelmente, de nova modalidade
de custeio, ao passo que quem pratica o fato gerador, prestação de serviços por
intermédio de cooperativas, é a empresa contratante.
Para que fossem aumentadas a possibilidades de arrecadação para a seguridade social,
seria indispensável que a inovação legislativa viesse por meio de lei complementar, e
não lei ordinária conforme dispõem os dispositivos constitucionais supramencionados.
Mas, a lei que instituiu a contribuição previdenciária de 15% sobre os serviços prestados
por cooperativa foi tão somente ordinária.
Apesar de o cooperado ser uma pessoa física que presta o serviço, ele é apenas o
indivíduo pelo qual a cooperativa se exterioriza, na medida em que a relação contratual
opera diretamente com cooperativa, sendo que os associados escalados para a execução
dos serviços são estranhos ao contrato. Entender de forma diferente é desconsiderar os
institutos basilares do direito pátrio, notadamente o da personalidade jurídica, em ofensa
ao art. 110 do CTN.
Ademais, a base de cálculo do tributo em questão engloba todo e qualquer valor
constante no valor da nota fiscal ou da fatura, assim, mais uma vez a
inconstitucionalidade se mostra patente, tendo em vista que vários valores não dizem
respeito à remuneração da pessoa física, como é o caso da taxa de administração. O que
apenas ratifica a inadequação da lei ordinária à norma de competência constitucional.
Tal situação constitui em bis in idem, posto que parcelas do faturamento, como a taxa
de administração, seriam tributadas duas vezes, uma pela contribuição prevista no art.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724707/2014-15

22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991 e outra pelo PIS e COFINS, tendo em vista constituir
faturamento da Cooperativa.
A cobrança de contribuição a ser paga pelo próprio tomador de serviço quando da
contratação da cooperativa acaba por desprestigiar o cooperativismo, a ofender o
tratamento privilegiado determinado pela Constituição às cooperativas, consoante se
apreende dos artigos. 146, c, e 174, §2°, ambos da Constituição da República.
Por fim, houve patente violação ao princípio da capacidade contributiva, devidamente
estampado no art. 145, §1° da Constituição, visto que foi instituído tributo com hipótese
de incidência estranha ao que possibilita o art. 195, não se revelando presente também
qualquer signo presuntivo de riqueza no qual se exteriorize fato passível de ser tributado
para legitimar a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991.
b) Declaração de inconstitucionalidade pelo STF. A contribuição previdenciária sobre
os serviços realizados por cooperativas, instituída pela Lei n° 9.876, de 1999, e incluída
na Lei n° 8.212, de 1991, em seu art. 22 IV, teve sua inconstitucionalidade e ilegalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento no qual foi reconhecida a
repercussão geral, ficando a impugnante desobrigada de recolhê-la.
O STF sempre foi favorável à pretensão dos contribuintes e em recente julgado com
repercussão geral reconhecida decidiu pela inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991.
A repercussão geral da matéria esta reconhecida desde 2009, pelo Ministro Ricardo
Lewandowski. Pacificado o assunto, devem todas às instâncias judiciais e
administrativas se adequar ao entendimento firmado pelo STF por meio da sistemática
da repercussão geral.
Desta forma, a presente Impugnação visa à declaração de improcedência da autuação
inconstitucional consubstanciada no auto de infração de n° 51.055.770-8, posto que a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
c) Regimento do CARF. Em face do artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como a inconstitucionalidade da referida
contribuição previdenciária foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a
sistemática da Repercussão Geral, todas as instâncias judiciárias e administrativas
devem reproduzir tal decisão, sob pena de uma insegurança jurídica enorme, com as
eventuais decisões contrárias à decisão da Corte Constitucional.
d) Pedido. Requer a improcedência do auto de infração n° 51.055.770-8, integrante do
Processo COMPROT n° 15504-724.707/2014-15.
4. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Turmas de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes
para, sponte propria, declarar a inconstitucionalidade de lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DEFINITIVA DO STF. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO DE LEI. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. O § 5° do art. 19 da
Lei n° 10.522, de 2002, na redação da Lei n° 12.844, de 2013, veiculou norma especial
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724707/2014-15

para as Delegacias de Julgamento, afastando em parte a aplicação da norma geral do art.
26-A, § 6°, I, do Decreto n° 70.235, de 1972, a qual passou a abarcar apenas as decisões
emitidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade das leis, em relação à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 349/358,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o presente processo trata do Auto de Infração n° 51.055.770-
8, referente às contribuições previdenciárias da empresa (Lei n° 8.212, de 1991, art. 22, IV)
incidentes Notas Fiscais de serviços prestados por cooperativas de trabalho, não declaradas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), e apuradas no Levantamento CT - COOPERATIVA DE TRABALHO (01/2010 a
12/2010).
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na sessão de
julgamento do dia 23/04/2014, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito
de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212,
de 1991, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas
fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
Foi fixada a seguinte Tese de Repercussão Geral (no 166): “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela
Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de
2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. A RFB, então,
editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25 de maio de 2015.
Desse modo, diante da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal, não há como ser mantido o auto de
infração em questão, devendo ser provido o recurso da contribuinte.
Conclusão.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724707/2014-15

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 421
DF CARF MF
Original